Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Conforme a regra albergada no artigo 1.017, §5o do Código de Processo Civil, afigura-se prescindível a formação do instrumento processual no qual aviado o recurso de agravo com as peças referentes à ação subjacente necessárias à compreensão da controvérsia, desde que os autos do processo principal transitem em ambiente eletrônico. Na hipótese, conquanto os autos do cumprimento de sentença no bojo do qual fora proferida a decisão guerreada tramitem na forma eletrônica, do seu detido cotejo não ressoara possível localizar o termo de penhora pertinente ao imóvel situado na Entrequadra 52/54, Projeção 3, Setor Central, Gama/DF, objeto da matrícula n° 7328, do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Essa circunstância, a toda evidência, dificulta a resolução do vertente agravo, via do qual insurgem-se as agravantes contra a decisão que rejeitara a impugnação à avaliação do aludido imóvel que formulara e homologara o laudo complementar de avaliação confeccionado pelo perito judicial. Diante do ventilado e em homenagem aos princípios da celeridade e efetividade processuais e como forma de valorização da efetiva resolução do litígio, assinalo à agravante o prazo (cinco) dias para coligir aos autos o termo de penhora do imóvel individualizado, viabilizando o reexame da decisão guerreada. Acudida essa providência, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator